Tribunal: CARF
Processo: 10166.720434/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA..
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OFENSA AO SIGILO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
A legislação vigente permite a utilização de dados bancários pela autoridade administrativa para fins de apuração de omissão de rendimentos, inexistindo ofensa, nesse procedimento, ao sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N.. 9.430/96
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, de forma inconteste, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário trazer aos autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar de forma individualizada quais os depósitos a que se referem.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros princípios ou regras constitucionais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720434/2012-32
ACÓRDÃO
2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUSSINEI HOLANDA PIRES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA..
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OFENSA AO SIGILO
BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
A legislação vigente permite a utilização de dados bancários pela
autoridade administrativa para fins de apuração de omissão de
rendimentos, inexistindo ofensa, nesse procedimento, ao sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N.. 9.430/96
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, de forma inconteste, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário
trazer aos autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar de forma
individualizada quais os depósitos a que se referem.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-
CONFISCO.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
2
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
referente aos anos-calendários de 2008 e 2009, lavrado em decorrência da apuração de omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, à luz da
presunção legal do art. 42 da Lei n. 9.430 /96, vez que o recorrente não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado nas infrações, bem
como juros de mora pela taxa SELIC.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
3
O Contribuinte impugnou o lançamento e os autos foram encaminhados à DRJ . Os
membros da 4a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente
a impugnação, cancelando o seguinte depósito/crédito que não apresentava correspondência nos
extratos bancário, além da multa de multa de ofício e dos acréscimos legais correspondentes:
A operação de R$ 31.536,00, com data de 24/11/2008, à fl. 126, com o histórico
“DEPÓSITO CHEQUE BLOQUEADO 1 DIA”, não se encontra discriminada no extrato
bancário (fls. 46/47), devendo ser excluída da base tributável do lançamento.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 222/277), reiterando os argumentos trazidos em sua impugnação, em breve síntese:
a) Preliminar de nulidade por quebra de sigilo bancário e erro na identificação do
sujeito passivo. Sustenta, ainda, que não houve o cumprimento de requisitos
essenciais do lançamento, como “verificação da ocorrência do fato gerador”,
“determinação da matéria tributável”, “cálculo do montante do tributo devido”
e “descrição do fato tributável”;
b) No mérito, alega “erros de levantamento”, relacionados à “troca de cheques
pré-datados”, além de erros de transposição de valores dos extratos para as
planilhas. Referindo-se à planilha fiscal de fls. 119/132, relaciona, às fls. 256/263
(ano-calendário 2008) e às fls. 263/268 (ano-calendário 2009), valores que
corresponderiam a trocas de cheques pré-datados, a transferências entre
contas do próprio impugnante e a erros de transposição (que aponta serem
“débitos inexistentes”);
c) Efeito confiscatório da multa de ofício; em ofensa ao art. 150, IV, da
Constituição Federal;
d) Questiona a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício;
e) Requer, ao final, a apresentação de provas adicionais e complementação da
defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
4
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações relativas ao caráter confiscatório e expropriatório da
multa de ofício aplicada, em ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal, não merecem ser
conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não deve, ser conhecida a argumentação trazida no tópico “Da abusividade
da multa- efeito confiscatório”, à se-fls. 268/271.
2
PRELIMINARES E MÉRITO
Ademais, conforme se verifica do Relatório, o recorrente repisa os argumentos
trazidos em sua impugnação, apresentando o recurso teor idêntico ao da impugnação.
Entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita. Concordo com a decisão da
DRJ e adoto como fundamento do presente voto as razões de decidir ali presentes (art. 114, §12,
do RICARF), mediante a reprodução do seguinte trecho:
Em relação ao pedido final, de apresentação de provas adicionais e
complementação da defesa, esclareça-se que, uma vez efetuada a constituição do
crédito tributário, cabe à parte interessada, que com ele não concordar,
apresentar impugnação, no prazo de trinta dias, instruída com os documentos em
que se fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, nos termos
dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei
no 8.748/93)(...)” (Grifou-se)No tocante à produção de provas, há que se observar
que o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, acrescido pelo art. 67 da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, estabelece que o momento oportuno é o
da impugnação, precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
5
Referindo-se ao lançamento baseado em depósitos bancários, o impugnante
suscita ilegalidade das provas utilizadas, argüindo ofensa ao seu sigilo bancário,
em face da inexistência e autorização judicial, havendo, pela sua tese, violação à
sua intimidade e privacidade, assim com ao sigilo de dados, garantidos pela
Constituição Federal.
Note-se que no caso concreto em discussão os extratos bancários foram
fornecidos pelo próprio contribuinte, em atendimento ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal, às fls. 14/15, como expressamente mencionado pelo
interessado na resposta datada de 18/05/2011, à fl. 87, não se tratando de
hipótese em que o fisco necessitou requisitá-los às instituições bancárias, o que
afasta a pretensa conotação de quebra de sigilo operada entre as instituições.
De outra parte, o interessado aparenta defender que o fato de serem utilizados os
dados bancários fornecidos no curso da ação fiscal, ainda que entregues sem
óbice, implicaria espécie de violação ao sigilo de seus dados.
A respeito do sigilo bancário, previsto no art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, já havia ressalva no que tange à fiscalização tributária:
“ Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)§ 5o Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados
somente poderão proceder a exame de documentos, livros e registros de contas
de depósitos quando houver processo instaurado e os mesmos forem
considerados indispensáveis pela autoridade competente.
§ 6o O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais,
devendo sempre estas e os exames serem conservados em sigilo, não podendo
ser utilizados senão reservadamente.
§ 7o A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os
responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que
couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.” (Grifou-se)
Como se constata, a lei já facultava ao fisco o acesso aos dados bancários dos
contribuinte, bastando a existência de processo fiscal instaurado e a
consideração, pela autoridade competente, de sua indispensabilidade.
Na mesma linha, o art. 197 CTN obriga as instituições financeiras a prestar
informações à fiscalização tributária acerca dos bens, negócios ou atividade de
terceiros:
“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
6
(...)II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
(...)” (Grifou-se)Reforçando a prevalência do interesse coletivo, característico da
fiscalização tributária, o sigilo bancário referido no caput do art. 38 da Lei no
4.595, de 1964, foi expressamente afastado pelo art. 8o da Lei no 8.021, de 14 de
abril de 1990:
“Art. 8o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento deste prazo, a penalidade prevista no
§1o do art. 7o.” (Grifou-se)Da mesma forma, a Lei Complementar no 105, de 2001,
que teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, em seus
arts. 1°, § 3°, VI, 5° e artigo 6°, preceitua:
“Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar.
(...)Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios
de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a
autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que
necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração
dos fatos.
(...)Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.” (Grifou-se)Deste modo, se pendia alguma dúvida quanto à
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
7
legitimidade da ação fiscal em relação ao sigilo bancário prescrito pela Lei 4.595,
de 1964, deixou de existir em face do art. 8o da Lei no 8.021, de 1990, e da Lei
Complementar no 105, de 2001, regulamentada pelo Decreto Federal no 3.724, de
10 de janeiro de 2001, em que é expressa a autorização para o exame fiscal das
operações bancárias, sem prévia autorização judicial.
Com efeito, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a
prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras,
tanto que apresentam regularmente declarações de rendimentos, ficando sujeitos
à auditoria das informações prestadas, momento em que pode lhes ser exigida a
documentação comprobatória.
Observe-se que, não possuindo o contribuinte toda a documentação requerida
pela fiscalização, essa poderia solicitar às instituições financeiras extratos para
atendimento às intimações. É possível, no entanto, que o contribuinte deixasse de
apresentar documentos ao Fisco, restando a esse buscá-los nas instituições em
que se deram as transações, como em bancos. Assim, o fornecimento de
informações por instituições bancárias viria apenas substituir o dever ao qual
estão sujeitos, por lei, os contribuintes. Admitir o contrário implicaria autorização
ao contribuinte de nem mesmo apresentar a declaração de rendimentos,
alegando sigilo e privacidade de suas transações financeiras.
Observe-se, ainda, que, assim como os funcionários dos estabelecimentos
bancários, os agentes fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as
informações apuradas, não só em virtude do segredo bancário, mas em função de
uma obrigação de maior espectro que é o sigilo fiscal. O mero repasse dos dados à
Receita Federal pelas instituições bancárias não infringiria este dever. A
transferência destas informações a terceiros é que significaria a quebra do sigilo.
Em um procedimento administrativo-fiscal somente têm acesso às informações
auditadas os agentes do Fisco e o próprio contribuinte ou pessoas por ele
autorizadas. O segredo dos dados, portanto, permanece preservado.
Constata-se, no caso em tela, que o Auditor Fiscal autuante não transgrediu os
ditames da Lei Complementar supra, quando, durante o procedimento fiscal
então iniciado, intimou o contribuinte a apresentar os extratos de suas contas
bancárias, assim obtendo os elementos que viriam a embasar a apuração de
omissão, que, ademais, decorre de lei, conforme art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
que, porquanto preveja a utilização dos dados bancários como fonte de
informação da apuração de crédito tributário, é de observância compulsória no
âmbito administrativo.
Ao mesmo tempo em que a legislação dá ao Fisco esta prerrogativa, impõe aos
servidores públicos – aos servidores que vierem a ter conhecimento, por dever de
ofício, das informações bancárias e mesmo daquelas protegidas pelo sigilo fiscal –
sérias restrições, inclusive com a tipificação penal do ato de revelar fato de que
tenha ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo.
Tal é a determinação do Decreto 3.724, de 2001:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
8
“Art. 8o O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer informação
obtida nos termos deste Decreto, em finalidade ou hipótese diversa da prevista
em lei, regulamento ou ato administrativo, será responsabilizado
administrativamente por descumprimento do dever funcional de observar normas
legais ou regulamentares, de que trata o art. 116, inciso III, da Lei no 8.112, de 11
de dezembro de 1990, se o fato não configurar infração mais grave, sem prejuízo
de sua responsabilização em ação regressiva própria e da responsabilidade penal
cabível.
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação de
qualquer informação de que trata este Decreto, constante de sistemas
informatizados,arquivos de documentos ou autos de processos protegidos por
sigilo fiscal, com infração ao disposto no art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da Lei no
8.112, de 1990, ficará sujeito à penalidade de demissão, prevista no art. 132,
inciso IX, da citada Lei no 8.112, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Art. 10. O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento ou
empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não
autorizadas a sistemas de informações, banco de dados, arquivos ou a autos de
processos que contenham informações mencionadas neste Decreto, será
responsabilizado administrativamente, nos termos da legislação específica, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica no caso de o servidor
utilizar-se, indevidamente, do acesso restrito.” Assim como do Código Penal:
“Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui
crime mais grave.” A matéria em foco é regulada, também, nos arts. 918, 998 e
999 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000, de 1999):
“Art. 918. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional
poderão solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando,
nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no 4.595, de 1964(Lei no 4.595, de
1964, art. 38, §§ 5o e 6o, e Lei no 8.021, de 1990, art. 8o).
(...)Art. 998. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação econômica
ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado
dos seus negócios ou atividades (Lei no 5.172, de 1966, arts. 198 e 199).
(...)§ 2o A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos
contribuintes se estende a todos os funcionários públicos que, por dever de ofício,
vierem a ter conhecimento dessa situação (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art.
201, § 1o).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
9
§ 3o É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o
conhecimento que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios ou
da profissão dos contribuintes (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 2o).
Art. 999. Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar
informações que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no
exercício de ofício ou emprego, será responsabilizado como violador de segredo,
de acordo com a lei penal (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 202).
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o
Fisco poder levar a contento aquilo que a sociedade clama que ele o faça, qual
seja, dar eficácia às normas tributárias. Pois de nada valeria a obrigação de
entrega da declaração de rendimentos se fosse vedado à Administração Pública
verificar a veracidade das informações prestadas. Por outro lado, obedecendo ao
mandamento do art. 5°, incisos X e XII, da Constituição Federal, que tratam da
inviolabilidade da intimidade, a legislação obriga a um sério comportamento ético
profissional dos servidores públicos que tenham conhecimento destas
informações. Está aí o sigilo bancário pleiteado na impugnação, e não na
transferência de informações bancárias de instituições privadas para um órgão de
Estado, que possui a responsabilidade de sigilo em um espectro maior, que é o
sigilo fiscal.
Complementa-se a exposição observando que, no âmbito da instância
administrativa, descabe discutir os aspectos apontados concernentes à
constitucionalidade de normas legais vigentes, sobretudo da Lei Complementar no
105, de 2001, e da Lei no 9.430, de 1996. À autoridade administrativa, cabe
cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações
constatadas.
Trata-se, no caso concreto, portanto, de informações/documentos bancários,
sobretudo porque fornecidos pelo próprio contribuinte, obtidos de forma lícita,
ao amparo da lei, afastando qualquer hipótese de irregularidade no lançamento.
Quanto à alegação preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, ao
argumento de que teria exercido atividade de factoring, consistente em “troca de
cheques pré-datados, de forma habitual e informal”, não há como acolher a tese.
O argumento é o de que a autoridade fiscal teria identificado a atividade exercida
pelo contribuinte, porém deixado de aplicar a legislação que determinaria a
equiparação à pessoa jurídica.
Na realidade, o contribuinte, no curso da ação fiscal, em relação aos depósitos
bancários questionados, não alegou a suposta atividade que agora é suscitada na
impugnação.
Em face da intimação fiscal (fl. 74), que o instou a comprovar a origem dos
depósitos bancários, mediante documentação hábil e idônea, o contribuinte
respondeu (fl.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
10
87):
“01-Tendo atendido a solicitação de Vossa Senhoria remetendo toda
movimentação bancária a que me foi cobrado esclarecimento da documentação
hábil e idônea da minha movimentação bancária dos créditos feitos. No meu
entender esta solicitação foi atendida uma vez que constam além dos créditos, os
estornos dos cheques depositados e devolvidos bem como os débitos de cartão
de crédito, IPTU, IPVA, CAESB. CEB e ainda foram lançados meus vencimentos
salariais, tudo conforme extrato em anexo.
02- Justifico que tal movimentação bancária, se deu através de um quiosque
localizado na Feira de Importados em Planaltina DF com parceria de mais três
companheiros, com a finalidade de vendas de produtos atinentes à atividade,
toda esta movimentação bancária era feita na conta corrente no 1102351846 BRB
- Russinei Holanda Pires, originando assim a elevada movimentação nesta conta
03- Informa ainda que tal atividade não teve seu objetivo atingido, em vez de
gerar lucro, gerou prejuízo financeiro onde resultou na discórdia e dissolução da
parceria.
04- Esclareço que na atualidade estou sendo o único responsabilizado por dívida
originária desta atividade frustrada com prejuízo aproximado de R$
500.000.00(quinhentos mil reais).” (Grifou-se)Na seqüência, o interessado
limitou-se a solicitar prorrogação de prazo para apresentar os documentos
solicitados, reafirmando suposta “parceria” (fls. 88, 90, 92, 94, 97, 98 e 101.
Assim, a autoridade fiscal, reputando não comprovada a origem dos
depósitos/créditos bancários, procedeu ao lançamento da omissão de
rendimentos, consoante descrito às fls. 116 e 117/118):
“Considerando-se que o contribuinte não apresentou a documentação solicitada
no Termo de Intimação datado de 27/04/2011, apesar dos sucessivos prazos
adicionais disponibilizados, todos os valores movimentados na conta-corrente do
contribuinte que constam do referido Termo foram considerados omissão de
rendimentos, à exceção de valores referentes a crédito de pagamentos, que se
referem à sua atividade remunerada e comprovada através das DIRFs da fonte
pagadora e também dos valores visto no histórico como Estorno Déb Devol Chq
Depósito, por não se referirem propriamente a entrada de recursos na
contacorrente.
(...)Conforme já relatado no item II, apesar dos inúmeros termos de prorrogação
de prazo deferidos e com o extenso período decorrido desde o Termo solicitando-
se a documentação comprobatória da origem dos recursos (27/04/2011), não
houve, até a presente data. qualquer resposta formal ou apresentação de
documentos da parte do contribuinte que justificassem a origem dos depósitos
bancários questionados.
Aqui cabe mencionar que o documento encaminhado no dia 12/01/2012 (fl
101)não apresenta qualquer justificativa, baseada em documentação hábil e
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
11
idônea, que comprovasse a origem dos recursos que transitaram na conta-
corrente do contribuinte do Banco Regional de Brasília. Esse documento não e
hábil, portanto, para justificar a origem dos referidos depósitos bancários.
É de se observar que o contribuinte declarou não haver co-titulares
movimentando a conta-corrente do Banco BRB em questão (folha 73).
Dessa forma, todos os valores apresentados para comprovação do contribuinte,
que não foram justificados pelo mesmo e que não puderam ter a origem e a
natureza identificadas por esta fiscalização, deverão ser lançados mediante
lavratura do presente Auto de Infração, conforme análise do presente Termo de
Verificação Fiscal e valores contidos no seu anexo I, cujo somatório é de R$
7.286.121,60.
(...)” (Grifou-se)Do ponto de vista preliminar, portanto, não há que se falar em
erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que, além de não comprovada,
sequer foi alegada a existência da atividade que o interessado apenas após o
lançamento aventa ter praticado. Por ocasião do lançamento, nem mesmo a antes
suscitada atividade comercial em quiosque da “Feira de Importados” seria
suficiente para alterar o sujeito passivo do ato fiscal, eis que não fora apresentada
comprovação alguma da atividade alegada, que não poderia ser presumida
apenas pela movimentação bancária, por falta de prova documental.
Sob outro enfoque, caso comprovado na impugnação que os depósitos/créditos
bancários não eram de titularidade da pessoa física, não haveria que se falar em
irregularidade formal no auto de infração, posto que a questão é de ordem
material, atinente ao mérito do lançamento, tal como será analisada na seqüência
deste voto.
Portanto, descabe acolher a tese preliminar de erro na identificação do sujeito
passivo.
Ainda como razão preliminar, o interessado argúi a inobservância de requisitos
essenciais do auto de infração, a teor do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972, o que, na sua ótica, enquadrar-se-ia na hipótese de nulidade
do art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972.
O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.” Pelo transcrito, observa-se que, no caso de auto
de infração, só há nulidade se esse for lavrado por pessoa incompetente, uma vez
que por preterição de direito de defesa apenas despachos e decisões a
ensejariam.
Por outro lado, lavrado o auto e havendo irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
12
poderão ser sanadas caso o sujeito passivo tenha sido prejudicado, como
determina o art. 60 do mesmo decreto:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.” (Grifou-se)Dessa forma, no caso
tratado, tendo sido o auto de infração lavrado por autoridade administrativa
competente e não se encontrando presente pressuposto algum dos dispostos no
art. 59 transcrito, não havendo, por si só, que se falar em nulidade, afastada de
plano sua ocorrência, deve-se analisar a conformidade do lançamento em cotejo
com as matérias discutidas especificamente pelo impugnante, sanando
irregularidades eventualmente existentes.
Nos aspectos apontados pelo impugnante como supostamente infringidos, há que
se esclarecer que o art. 142 do CTN não estabelece, propriamente, requisitos do
lançamento, tratando-se, na realidade, de dispositivo legal que, determinando
que a constituição do crédito tributário é de competência privativa da autoridade
administrativa, conceitua esse ato como o procedimento pelo qual é verificada a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinada a matéria
tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo
e, sendo o caso, proposta a aplicação da penalidade cabível.
Ademais, a verificação do fato gerador do imposto de renda exigido, a
determinação da matéria tributável e o cálculo do tributo encontram-se
devidamente descritos no auto de infração (fls. 102/113) e no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 114/118).
Também não se observa o suposto desatendimento dos requisitos do art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, seja em relação ao inciso III questionado pelo
impugnante, concernente à descrição dos fatos, seja no que concerne à
disposição legal infringida e a penalidade aplicável, eis que detalhados nos
mencionados documentos que embasaram o lançamento.
Pelo exposto, não há se acolher a preliminar de ofensa ao art. 142 do CTN e ao
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
No mérito, a fim de contestar a omissão de rendimentos o interessado aventa a
prática de “troca de cheques pré-datados”, que exerceria de modo informal e
habitual, algumas transferências entre contas do próprio impugnante e valores
que teriam sido erroneamente inseridos na planilha, eis que inexistentes nos
extratos bancários.
Quanto à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários,
decorre da previsão do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, alterado pela Lei no 9.481,
de 1997, que dispõe:
“Depósitos Bancários Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
13
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)§ 4o Tratando-se de pessoa
física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados
recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)” (Grifou-se)Tal previsão legal há que ser analisada sob a ótica
dos arts. 43 a 45 do CTN, que estabelecem:
“Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Art. 43. O imposto, de
competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
(...)
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
14
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.” (Grifou-
se)Conjugando-se o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com o art. 43 do CTN, tem-se
que o fato gerador do imposto de renda não é o crédito em conta bancária ou de
investimento, mas a aquisição de disponibilidade por esse materializada, que, no
caso, a lei autorizou considerar rendimento omitido na hipótese de restar não
comprovada, por documentação hábil e idônea, sua origem.
Vale dizer, por disposição legal expressa, os depósitos bancários, que em princípio
não constituiriam, por si sós, comprovação de ocorrência de fato gerador de
imposto de renda, passaram a ser assim reputados, independentemente da
identificação de sua natureza jurídica pela autoridade lançadora, sob a ressalva da
comprovação contrária por parte do contribuinte beneficiário dos créditos.
Nesse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida pela
norma legal não é satisfeita por meras alegações, como, por exemplo, de que
parcela dos valores depositados decorria da atividade informal de “troca de
cheques prédatados”, mas pela comprovação da operação que teria dado origem
aos recursos, acompanhada da documentação indispensável a ela inerente, que a
descaracterize como sendo uma aquisição de disponibilidade econômica na
acepção que a lei elegeu como fato gerador do imposto de renda.
Ou seja, a comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como
efeito inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que, desse modo,
ficam demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário
questionado pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como
sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso positivo, sendo tributável o
rendimento, é intrínseco à comprovação da origem o dever de demonstrar que
aquela aquisição de disponibilidade econômica já foi oferecida à tributação, seja
na declaração de ajuste, seja exclusivamente na fonte, ou, ainda, se for o caso,
que se encontrava amparada por isenção ou não incidência.
Assim, a função do fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar os seu titular a apresentar os documentos,
informações e esclarecimentos relativos à sua origem, como devidamente o foi no
caso concreto, com a finalidade de verificar a ocorrência de omissão de
rendimentos prevista pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Em contrapartida, não
descaracterizada de forma inequívoca a hipótese de incidência do imposto de
renda, por meio de comprovação hábil e idônea da origem dos recursos, tem a
autoridade fiscal o poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos
bancários recebidos, com fundamento na disposição legal analisada, que assim o
autoriza.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
15
No caso concreto, como já exposto, o contribuinte foi intimado (Termo de
Intimação, à fl. 74, cientificado em 30/04/2011, à fl. 86) a comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos depositados/creditados em
sua conta bancária, segundo a relação de fls. 75/85.
O procedimento fiscal, as respostas apresentadas e as conclusões a que chegou a
fiscalização encontram-se detalhadas no Termo de Verificação Fiscal, às fls.
114/118, do qual se extraem os seguintes trechos:
“II – DO PROCEDIMENTO FISCAL(...)Em 27/04/2011 foi encaminhado o Termo de
Intimação para que fossem prestados esclarecimentos a respeito de valores
depositados em conta-corrente de titularidade do contribuinte (fl. 74 a 85). A
ciência desse documento ocorreu em 30/04/2011 (fl. 86).
Em 18/05/2011 o contribuinte, entre outras argumentações, informou que a
elevada movimentação em sua conta-corrente do Banco Regional de Brasília -BRB
ocorreu em virtude de transações comerciais realizadas pelo próprio contribuinte
e mais três sócios, na Feira de Importados em Planaltina - DF. Não foram
encaminhados, todavia, documentos que demonstrassem tal afirmativa(folha 87).
Também em 18/05/2011 foi solicitada prorrogação de prazo para a entrega da
documentação constante do Termo de Intimação datado de 27/04/2011 (folha
88). Na mesma data, foi deferida a solicitação por 20 dias (folha 89).
Em 06/06/2011 o contribuinte solicitou prorrogação de prazo pata a entrega da
documentação, por 30 dias (fl 90). Essa solicitação foi deferida na mesma data,
conforme Termo de Prorrogação de Prazo para a Entrega de Documentos (fl 91).
Em 06/07/2011 o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para a entrega da
documentação, por 30 dias (fl. 92). Essa solicitação foi deferida na mesma data,
conforme Termo de Prorrogação de Prazo para a Entrega de Documentos (fl 93).
Em 05/08/2011 o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para a entrega da
documentação, por 30 dias (fls. 94). Essa solicitação foi deferida em 08/08/2011.
conforme Termo de Prorrogação de Prazo para a Entrega de Documentos (folha
95)., cuja ciência ocorreu em 12/08/2011 (fl 96).
Em 08/09/2011 o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para a entrega da
documentação, por 30 dias (fl 97). Essa solicitação foi deferida na mesma data.
Em 19/10/2011 o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para a entrega da
documentação, por 30 dias (fl 98). Essa solicitação foi deferida na mesma data.
Em 12/01/2012 o contribuinte encaminhou documento para justificar o não
cumprimento do Termo de Intimação, afirmando que os recibos e comprovantes
das movimentações não ficaram em seu poder e que por não ter conhecimento
da necessidade da guarda e comprovação dos mesmos, houve dificuldade na
reunião dos documentos para o atendimento à Intimação. Afirmou, também, que
houve prejuízo na sociedade comercial que justificaria tais depósitos, o que
acarretou na dissolução da mesma.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
16
Por esses motivos o contribuinte, em suas alegações, solicita que seja aceita a
comprovação de prejuízo, conforme movimentações e saldos da conta
Considerando-se que o contribuinte não apresentou a documentação solicitada
no Termo de Intimação datado de 27/04/2011, apesar dos sucessivos prazos
adicionais disponibilizados, todos os valores movimentados na conta-corrente do
contribuinte que constam do referido Termo foram considerados omissão de
rendimentos, à exceção de valores referentes a crédito de pagamentos, que se
referem à sua atividade remunerada e comprovada através das DIRFs da fonte
pagadora e também dos valores visto no histórico como Estorno Déb Devol Chq
Depósito, por não se referirem propriamente a entrada de recursos na
contacorrente.
III – DA INFRAÇÃO(...)Conforme já relatado no item II, apesar dos inúmeros termos
de prorrogação de prazo deferidos e com o extenso período decorrido desde o
Termo solicitando-se a documentação comprobatória da origem dos recursos
(27/04/2011), não houve, até a presente data. qualquer resposta formal ou
apresentação de documentos da parte do contribuinte que justificassem a origem
dos depósitos bancários questionados.
Aqui cabe mencionar que o documento encaminhado no dia 12/01/2012 (fl
101)não apresenta qualquer justificativa, baseada em documentação hábil e
idônea, que comprovasse a origem dos recursos que transitaram na conta-
corrente do contribuinte do Banco Regional de Brasília. Esse documento não e
hábil, portanto, para justificar a origem dos referidos depósitos bancários.
É de se observar que o contribuinte declarou não haver co-titulares
movimentando a conta-corrente do Banco BRB em questão (folha 73).
Dessa forma, todos os valores apresentados para comprovação do contribuinte,
que não foram justificados pelo mesmo e que não puderam ter a origem e a
natureza identificadas por esta fiscalização, deverão ser lançados mediante
lavratura do presente Auto de Infração, conforme análise do presente Termo de
Verificação Fiscal e valores contidos no seu anexo I, cujo somatório é de R$
7.286.121,60.
(...)” (Grifou-se)Constata-se, claramente, que a origem alegada na impugnação
para os depósitos bancários não é aquela mesma aventada perante a fiscalização,
ocasião em que o interessado aventava supostas transações comerciais, em
sociedade com outras três pessoas(que sequer especificou), na “Feira de
Importados” em Planaltina/DF.
De qualquer modo, tanto no curso da ação fiscal, como juntamente com a
impugnação, o interessado não comprovou suas alegações.
Diferentemente do que sugere, não se pode inferir ou presumir, apenas com base
nas planilhas de valores creditados (fls. 119/132) ou mesmo pela movimentação
bancária (fls. 19/72), a natureza da atividade desenvolvida pelo contribuinte.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
17
Tampouco se pode considerar que os próprios valores creditados na conta
bancária comprovem a origem dos recursos recebidos.
O ônus da prova, conforme exposto, é do contribuinte, e deve ser suprido
mediante apresentação da documentação hábil e idônea que corrobore as
justificativas suscitadas, sob pena de incidir na hipótese do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, que determina que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de rendimentos.
A simples existência de volume expressivo de depósitos em cheques não
comprova, por si só, a suposta atividade de “troca” de cheques, não permitindo
concluir que os recursos depositados decorram de atividade comercial,
descabendo o pretenso tratamento que seria dado à hipótese de equiparação da
pessoa física a uma pessoa jurídica.
Nesse sentido, é insuficiente à comprovação a mera imputação que o impugnante
faz, em demonstrativo, a cada um dos depósitos, como se advindos de “troca de
cheques”, eis que se trata de alegação desprovida de prova.
Da mesma forma, o interessado argúi que alguns dos depósitos teriam como
origem transferências de contas do próprio contribuinte, fato que não se encontra
comprovado documentalmente, salientando-se que tal prova, caso verdadeira a
tese, seria facilmente obtida pelo contribuinte, haja vista que poderia ser provida,
por exemplo, com a apresentação dos extratos bancários da conta de origem de
mesma titularidade.
Quanto aos depósitos/créditos que o interessado alega não apresentarem
correspondência nos extratos bancários, há que se dar razão parcial à
contestação.
(...)
No que se refere aos demais créditos questionados com a mesma motivação,
verifica-se não assiste razão ao impugnante, posto que os depósitos/créditos
estão devidamente relacionados nos extratos bancários, conforme se indica:

(...)
No que diz respeito à jurisprudência, há que se esclarecer que os entendimentos
expostos em decisões judiciais e administrativas, mesmo que proferidas por
órgãos colegiados, ficam restritos aos litigantes das respectivas ações e processos,
não constituindo normas complementares do Direito Tributário, mas tão-somente
elementos complementares de convencimento. A previsão legal de extensão
administrativa da jurisprudência – que não tem, por si só, efeito erga omnes –
está condicionada à prévia manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720434/2012-32
18
Nacional – PGFN, na forma disciplinada pelo art. 19, §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522,
de 2002.
Por fim, no que tange à impossibilidade da incidência de juros sobre a multa de
ofício, aplico o entendimento consolidado na Súmula CARF n. 108, vinculante conforme Portaria
ME n. 129/19. Transcrevo:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 299
DF CARF MF
Original